Tribunal: CARF
Processo: 10882.720639/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720639/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
J.D.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do
relatório e voto a seguir, converter o julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por J.D.R INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA – EPP contra decisão da DRJ/CGE (fls. 47/49), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A referida exclusão, com efeitos a partir de 2013, ocorreu em virtude da existência
de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a exclusão
em razão de que os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em Dívida Ativa da União
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720639/2013-11
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720639/2013-11

e não foram objeto de pagamento ou parcelamento no prazo de regularização de trinta dias da
data da ciência do ADE. Como havia dúvida sobre data da ciência regular do ADE, a DRJ
entendeu por bem considerar a data de apresentação da manifestação de inconformidade
(06/03/2013) como data limite para comprovar a regularização dos débitos, todavia a Certidão
Positiva com Efeito de Negativa foi emitida apenas em 02/08/2013.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que não foi regularmente
cientificado do ADE de exclusão do Simples Nacional, que parcelou os débitos que motivaram o
ato de exclusão e mantém em dia o parcelamento acordado, conforme extrato juntado. Pugna
pelo provimento do Recurso Voluntário e o cancelamento do ADE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 05/12/2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 52), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
18/12/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 54) é tempestivo.
2. Mérito
O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
A Recorrente informa que não foi regularmente cientificada do ADE de exclusão,
pois o AR foi recebido por pessoa desconhecida. Verifica-se, contudo, que o AR foi entregue
pelos Correios no endereço constante no cadastro do contribuinte em 08/10/2012 (fls. 22).
É válida a ciência por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no 9).
Não obstante o alegado desconhecimento do ADE, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade quanto à exclusão conforme Pedido de Inclusão no Simples
Nacional (fls. 2/12) em 06/03/2013.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720639/2013-11

A DRJ considera que a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão
ocorreu apenas em 02/08/2013, conforme Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa
(fls. 20).
Ou seja, considera a DRJ que ainda que se considerasse como não ocorrida a
ciência, o que se admite apenas para fins de argumentação, verificar-se-ia que a regularização
dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União ocorrera quase cinco meses após a apresentação
da manifestação de inconformidade, portanto, fora do prazo legal de trinta dias para
regularização (art. 31, § 2o, da Lei Complementar n° 123, de 2006).
Mas a data consignada na certidão apresentada pode não coincidir com a data da
regularização dos débitos.
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem confirme, diante dos dados constantes dos sistemas
computacionais da Receita Federal, ou de provas apresentadas pelo interessado, se os débitos
existentes foram integralmente quitados ou parcelados, antes de se esgotar o prazo regulamentar
concedido para eventual regularização, ou se encontravam com suas exigibilidades suspensas.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital